Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de nova pesquisa de ativos financeiros do executado por meio do sistema Sisbajud, inclusive em modalidade de reiteração automática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, na modalidade automática (“teimosinha”).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pesquisas no sistema Sisbajud exige fundamento plausível e razoável, a fim de evitar sobrecarga desnecessária dos serviços judiciais.
4. O decurso de tempo razoável desde a última consulta configura motivo legítimo para nova diligência, diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o lapso temporal considerável autoriza a renovação de buscas patrimoniais eletrônicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O decurso de tempo razoável, desde a última pesquisa justifica a reiteração de consulta ao sistema SisbaJud”.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 1/7/2020, publ. 5/8/2020.